Tribunal: STJ
Processo: 0341015-42.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1033386 - AP (2025/0341015-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: C R DA S F (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO MAJORADO.
DESAFORAMENTO.
DESNECESSIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração quando assim manejado.
2.
A
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça firmou-se no sentido de que a comoção social e
a repercussão midiática são comuns em crimes de
maior gravidade, não justificando, por si só, o
desaforamento, sem que existam elementos concretos
que demonstrem o comprometimento da isenção e a
imparcialidade do corpo de jurados.
3. O Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e
análise, e levando em consideração as peculiaridades
do caso concreto, que o desaforamento era medida
desnecessária, explicitando a ausência de elementos
concretos que levantassem a suspeita de que a isenção
e a imparcialidade do conselho de sentença estariam
comprometidas, a despeito da reconhecida repercussão
do caso, entendendo suficiente o reforço nas medidas
de segurança no dia da Sessão Plenária.
4. Para se chegar à conclusão diversa quanto à
possibilidade de parcialidade dos jurados, seria
Documento eletrônico VDA52640572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ac5261f-5438-4350-bab5-c54d024b2b89

necessário o amplo revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que não se coaduna com a
estreita via cognitiva do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52640572 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/11/2025 18:19:03
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 1ac5261f-5438-4350-bab5-c54d024b2b89

AgRg no HABEAS CORPUS No 1033386 - AP (2025/0341015-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: C R DA S F (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. ESTUPRO MAJORADO.
DESAFORAMENTO.
DESNECESSIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão
de que o
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração quando assim manejado.
2.
A
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça firmou-se no sentido de que a comoção social e
a repercussão midiática são comuns em crimes de
maior gravidade, não justificando, por si só, o
desaforamento, sem que existam elementos concretos
que demonstrem o comprometimento da isenção e a
imparcialidade do corpo de jurados.
3. O Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e
análise, e levando em consideração as peculiaridades
do caso concreto, que o desaforamento era medida
desnecessária, explicitando a ausência de elementos
concretos que levantassem a suspeita de que a isenção
e a imparcialidade do conselho de sentença estariam
comprometidas, a despeito da reconhecida repercussão
do caso, entendendo suficiente o reforço nas medidas
de segurança no dia da Sessão Plenária.
4. Para se chegar à conclusão diversa quanto à
possibilidade de parcialidade dos jurados, seria
Documento eletrônico VDA52406429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:21
Código de Controle do Documento: 478b5204-cb1a-49d6-b034-35bd30759076

necessário o amplo revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que não se coaduna com a
estreita via cognitiva do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por C. R. DA S. F. contra a
decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão prolatado
habeas corpus
pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ.
Depreende-se dos autos que o agravante foi preso preventivamente e
pronunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 213, § 1o, e
121, § 2o, III IV, V e VI, do Código Penal.
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse determinado o desaforamento do
julgamento para a Comarca de Macapá/AP.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que o caso gerou grande repercussão local,
nacional e internacional, com intensa mobilização social, manifestações públicas e
atos políticos, comprometendo a imparcialidade do julgamento e a segurança dos
atores processuais.
Alega que haveria "notícias de tentativa de linchamento no momento da
prisão do agravante, assim como de comoção institucional por parte dos
Governos Estadual e Federal, da própria autoridade policial responsável pela
investigação da conjectura narrada, e, por fim, de organizações internacionais" (fl.
64).
Afirma tratar-se de "de hipótese típica de cabimento do habeas corpus,
pois a ilegalidade é evidente e a tutela pretendida visa evitar dano irreversível à
liberdade" (fl. 65).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito
ao colegiado, para a concessão da ordem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52406429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:21
Código de Controle do Documento: 478b5204-cb1a-49d6-b034-35bd30759076

Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou a
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o acórdão do Tribunal
de origem justificou a rejeição do pedido de desaforamento do julgamento da ação
penal originária com os seguintes fundamentos
15-16,
(fls.
grifei):
É cediço, que o instituto do O desaforamento, por expressa
previsão do
do CPP, é medida excepcional, condicionada
art. 427
à demonstração objetiva e contemporânea de pelo menos um dos
seguintes requisitos: (i) interesse da ordem pública, (ii) dúvida
sobre a imparcialidade dos jurados, ou (iii) risco à segurança do
réu.
A impetrante enfatiza a forte repercussão social e comoção
pública, destacando a origem indígena da vítima, a
mobilização popular em torno do caso, a emissão de notas de
pesar por órgãos oficiais, manifestações em redes sociais e
até reportagens de caráter internacional. Tais alegações, no
entanto, não se sustentam como fundamento suficiente para o
deslocamento do feito, por não se desdobraram em elementos
concretos que revelem comprometimento atual e real do
julgamento imparcial.
Nesse ponto, ressalto e acolho os fundamentos do parecer
ministerial, que, com absoluta propriedade, afirma:
“Não estão presentes os pressupostos legais previstos no
do Código de Processo Penal para o
art. 427
desaforamento, especialmente pela ausência de elementos
concretos que evidenciem risco à imparcialidade dos jurados,
Documento eletrônico VDA52406429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:21
Código de Controle do Documento: 478b5204-cb1a-49d6-b034-35bd30759076

à ordem pública ou à segurança do réu, tratando-se, assim,
de medida excepcional indevidamente pleiteada com
fundamento exclusivo na repercussão midiática do caso.”
A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que a
comoção social e a ampla divulgação de um crime não bastam,
por si só, para justificar o desaforamento, como bem demonstrado
nos julgados citados no parecer do Ministério Público (AgRg no
HC 918.346/SC e AgRg no HC 837.858/MG).
Ademais, o Código de Processo Penal oferece instrumentos
eficazes para garantir a lisura e a imparcialidade do julgamento,
como a recusa motivada de jurados e a verificação de eventual
influência indevida durante a formação do Conselho de Sentença.
Não se pode presumir, sem evidência robusta, que o julgamento
em
Oiapoque
esteja
irremediavelmente
comprometido,
especialmente diante da ausência de incidentes concretos que
obstem o regular exercício da jurisdição naquela comarca.
Portanto, ainda que a repercussão social do caso seja notória e a
comoção pública compreensível diante da gravidade dos fatos,
não há nos autos elementos concretos e contemporâneos que
evidenciem risco real à imparcialidade do Conselho de Sentença,
à ordem pública ou à segurança do réu, conforme exige o art. 427
do Código de Processo Penal.
Com base na sólida manifestação ministerial, e a análise detida
dos autos e da jurisprudência dominante sobre a matéria, concluo
que o desaforamento, por sua natureza excepcional, exige prova
clara e inequívoca dos seus pressupostos, o que, no presente
caso, não se verifica.
Por cautela, e considerando a natureza sensível do caso,
recomendo o reforço das medidas de segurança no dia da
sessão do Tribunal do Júri, a fim de assegurar a integridade
física dos envolvidos, a tranquilidade do julgamento e a
ordem pública local. A atuação preventiva das autoridades
policiais, com controle de acesso ao fórum e monitoramento
do ambiente, contribuirá para que o julgamento transcorra
com
a
devida
normalidade,
sem
comprometer
a
imparcialidade dos jurados ou a segurança das partes.
Como visto, o Tribunal de origem concluiu, por sua leitura e análise, e
levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, que o
desaforamento era medida desnecessária, explicitando a ausência de elementos
concretos que levantassem a suspeita de que a isenção e a imparcialidade do
conselho de sentença estariam comprometidas, a despeito da reconhecida
repercussão do caso, entendendo suficiente o reforço nas medidas de segurança
no dia da Sessão Plenária.
Documento eletrônico VDA52406429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:21
Código de Controle do Documento: 478b5204-cb1a-49d6-b034-35bd30759076

O acórdão encontra-se em sintonia com a jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual a comoção social e a repercussão midiática
são comuns em crimes de maior gravidade, não justificando, por si só, o
desaforamento, sem que existam elementos concretos que demonstrem o
comprometimento da isenção e a imparcialidade do corpo de jurados.
Nesse sentido são os precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.
HABEAS CORPUS
IMPARCIALIDADE
DO
JÚRI.
INEXISTÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu
do
, no qual se pleiteava o desaforamento do
habeas corpus
julgamento pelo Tribunal do Júri, sob alegação de dúvida quanto à
imparcialidade dos jurados devido à comoção social e repercussão
midiática dos fatos em cidade pequena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada
parcialidade dos jurados, fundamentada na comoção social e
repercussão midiática em cidade de pequeno porte, é suficiente
para justificar o desaforamento do julgamento.
III. Razões de decidir
3. A mera presunção de parcialidade dos jurados, sem
embasamento
empírico,
não
é
suficiente
para
o
desaforamento, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça.
4. A repercussão do crime e a comoção social são comuns em
delitos de maior gravidade e não justificam, por si só, o
desaforamento.
5. A decisão do Tribunal de origem, que indeferiu o pedido de
desaforamento, está em consonância com a jurisprudência, não
havendo
elementos
concretos
que
demonstrem
o
comprometimento da imparcialidade dos jurados.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A mera presunção de parcialidade
dos jurados, sem embasamento empírico, não justifica o
desaforamento do julgamento. 2. A repercussão do crime e a
comoção social não são suficientes para o desaforamento,
devendo haver comprovação concreta de comprometimento
da imparcialidade dos jurados".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70, 427 e 428.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 627.631/PB,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
03.08.2021; STJ, AgRg no HC 792.237/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.02.2023; STJ,
HC 413.086/ES, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 19.04.2018.
(AgRg no HC n. 935.434/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
26/2/2025,
7/3/2025.
Documento eletrônico VDA52406429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:21
Código de Controle do Documento: 478b5204-cb1a-49d6-b034-35bd30759076

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
.
HABEAS CORPUS
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESAFORAMENTO. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO
DO CPP. PEDIDO
ART. 427
INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME
1.
impetrado contra acórdão que indeferiu pedido
Habeas corpus
de desaforamento de julgamento por homicídio qualificado,
alegando dúvida sobre a imparcialidade dos jurados, interesse na
ordem pública e risco à segurança do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na adequação do habeas
como substitutivo de recurso próprio para desaforamento
corpus
de julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O
não é cabível como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
4. Não foram apresentados elementos concretos que
demonstrem o interesse da ordem pública, a parcialidade dos
jurados ou risco à segurança do réu.
5. A repercussão do crime e a comoção pública não
justificam, por si só, o desaforamento.
6. A análise do pedido demandaria reexame de provas, o que não
é possível em sede de
.
habeas corpus
IV. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 918.346/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
5/11/2024,
11/11/2024.
Ademais, para se chegar a conclusão diversa quanto à possibilidade de
parcialidade dos jurados, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-
probatório dos autos, o que não se coaduna com a estreita via cognitiva do
habeas corpus.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52406429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 17/11/2025 15:27:21
Código de Controle do Documento: 478b5204-cb1a-49d6-b034-35bd30759076

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.033.386 / AP
Número Registro: 2025/0341015-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00020293520238030009
00021359420238030009
20293520238030009
21359420238030009
60016886020258030000
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
PACIENTE
: C R DA S F (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : C R DA S F (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAPÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAPÁ
Documento eletrônico VDA52623521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 259c3599-33b1-4181-b979-453b7de715b8

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:38
Código de Controle do Documento: 259c3599-33b1-4181-b979-453b7de715b8